Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao recorrer do pronunciamento judicial, não basta à parte afirmar sua insurgência, postulando ao órgão ad quem a reforma ou invalidação do ato impugnado. Ao fazê-lo, deverá o recorrente subsidiar o pedido recursal com razões idôneas e suficientes ao fim colimado, desincumbindo-se do ônus de motivar o recurso (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos – 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 98). 1.1. E afirmar que “A causa de pedir e pedidos não guardam relação com os objetivos solicitados pelo douto magistrado. Sentença que merece ser cassada” não configura motivação recursal idônea para o fim de cassação da sentença extintiva, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação.
2. Agravo interno conhecido e não provido.